Tribunal: TJBA
Processo: 8011476-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011476-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s): FABIO RIVELLI AGRAVADO: P. H. D. J. T. e outros Advogado(s):RACHEL SANTOS LOBO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALCANCE DA DETERMINAÇÃO. CANCELAMENTO OU ATRASO DE VOO. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO NAS HIPÓTESES QUE NÃO ENVOLVAM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR TAXATIVOS DO ART. 256, § 3º, DO CBA. DECISÃO INTEGRATIVA DO STF EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por companhia aérea contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417/RG do STF. O processo de origem versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo, motivada por "manutenção não programada da aeronave", conforme admitido pela própria transportadora. O juízo de primeiro grau entendeu que a falha técnica caracteriza fortuito interno, não se amoldando à suspensão determinada pela Corte Suprema, que restringiria a paralisação a casos de fortuito externo ou força maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de suspensão nacional exarada no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF abrange casos em que o atraso ou cancelamento de voo decorre de manutenção não programada de aeronave (fortuito interno) ou se restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.417/RG do STF discute a prevalência entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) na responsabilidade civil por atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior. 4. Em decisão integrativa proferida em 10 de março de 2026, nos embargos de declaração do ARE 1.560.244, o Ministro Relator esclareceu que a suspensão nacional não se aplica indiscriminadamente a todas as ações contra transportadoras aéreas. 5. A paralisação dos processos deve ocorrer exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 256, § 3º, do CBA, que tratam de excludentes de responsabilidade por fatos alheios ao controle da empresa (fortuito externo). 6. Problemas técnicos ou de manutenção não programada inserem-se no risco do empreendimento (fortuito interno), não autorizando o sobrestamento da demanda por ausência de identidade com a controvérsia constitucional afetada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; L. nº 7.565/1986 (CBA), art. 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417/RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011476-73.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante LATAM AIRLINES GROUP S/A e agravado(a) P. H. D. J. T. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA